Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722465-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ILAILSON DE GOES TELES RECORRIDO: GUILHERME JOSÉ DA NÓBREGA DANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DENÚNCIA EM CONSELHO PROFISSIONAL CONTRA GESTOR DE ENTIDADE PÚBLICA. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao basear a condenação em causas de pedir diversas daquelas delimitadas na inicial; e (ii) se a denúncia feita pelo apelante caracteriza abuso do direito de petição, gerando o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento deve observar os limites da causa de pedir, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, sendo vedado ao juiz decidir fora ou além do pedido formulado pelas partes. A sentença limitou-se ao pedido inicial de reparação de danos por alegado abuso do direito de petição, não havendo julgamento extra petita. 4. O direito de petição, especialmente no âmbito de fiscalização de agentes públicos e gestores de entidades que administram recursos públicos, caracteriza exercício regular de direito, conforme prevê o art. 188, I, do Código Civil. 5. O cargo de direção exercido pelo apelado em entidade de natureza pública implica sujeição à fiscalização, críticas e denúncias por cidadãos e demais interessados, sendo incompatível com o exercício democrático vedar questionamentos ou investigações sobre a gestão de recursos públicos. 6. A simples instauração de sindicância administrativa para apurar denúncia não gera, por si só, direito a indenização por dano moral, pois o poder público tem o dever de investigar denúncias fundadas, especialmente quando envolvem a gestão de recursos públicos. 7. O direito de fiscalização do cidadão, no caso, não extrapolou os limites do exercício regular de direito, não havendo ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O direito de petição em âmbito administrativo, quando exercido com o propósito de fiscalização de gestores de recursos públicos, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar, salvo demonstração inequívoca de abuso ou má-fé. 2. A instauração de sindicância administrativa, por si só, não é apta a gerar indenização por danos morais, constituindo exercício do poder-dever da Administração Pública de apurar denúncias. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673037, 07260960720218070001, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 15/2/2023; TJDFT, Acórdão 1916192, 0703721-66.2022.8.07.0004, Rel. MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 29/08/2024. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na fixação dos honorários advocatícios, pois, “diante da inexistência de valor de causa muito baixo, é obrigatória a fixação de honorários entre 10% e 20% do valor atribuído à causa (R$ 300.000,00)” (ID 73251105, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese recursal, em verdade, se volta contra o valor adotado como proveito econômico e o percentual adotado para a fixação dos honorários advocatícios. Aplica-se, portanto, o entendimento da Corte Superior, no sentido de que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012